Tribunal: TJSP
Processo: 1016042-85.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – LESÃO CORPORAL – Sentença que condenou os réus, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 – Pretensão da seguradora de afastamento da condenação ao pagamento de indenização ou de redução – Pedido da autora de majoração para a quantia de R$12.000,00 – INADMISSIBILIDADE: A

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – LESÃO CORPORAL – Sentença que condenou os réus, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 – Pretensão da seguradora de afastamento da condenação ao pagamento de indenização ou de redução – Pedido da autora de majoração para a quantia de R$12.000,00 – INADMISSIBILIDADE: A responsabilidade da seguradora decorre da sua relação contratual com os réus denunciantes. Danos morais configurados e que devem ser reparados. Valor de R$5.000,00 bem fixado pelo Juízo, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença mantida.

RECURSO DA SEGURADORA – LIMITES DA APÓLICE CONTRATADA – Pretensão de responsabilização da seguradora nos limites da apólice contratada. NÃO CONHECIMENTO: O Juízo já condenou a denunciada ao ressarcimento à denunciante com os limites do contrato. Falta de interesse recursal quanto a este item.

RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
1
VOTO No 27985
Registro: 2020.0000988116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016042-85.2015.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, é apelada/apelante ELISANGELA
SOUZA
ROCHA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
Apelados
CONSÓRCIO
TRANSCOOPER - FÊNIX e ROBERTO CESAR DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSO DA SEGURADORA
DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA E RECURSO DA AUTORA
DESPROVIDO. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
2
VOTO No 27985
VOTO No 27985.
APELAÇÃO No 1016042-85.2015.8.26.0001 SÃO PAULO.
APELANTES
e
recíprocamente
APELADOS:
NOBRE
SEGURADORA DO BRASIL S/A. (Em Liquidação Extrajudicial) e
ELISANGELA SOUZA ROCHA.
APELADOS: ROBERTO CESAR DE OLIVEIRA e CONSÓRCIO
TRANSCOOPER - FÊNIX.
INTERESSADO: SAMBAÍBA TRANSPORTES URBANOS S.A.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS

CONTRATO
DE
TRANSPORTE
DE
PASSAGEIROS
LESÃO CORPORAL
Sentença que
condenou os réus, ao pagamento de indenização por danos
morais, no valor de R$5.000,00 Pretensão da seguradora
de
afastamento
da
condenação
ao
pagamento
de
indenização ou de redução Pedido da autora de majoração
para a quantia de R$12.000,00 INADMISSIBILIDADE:
A responsabilidade da seguradora decorre da sua relação
contratual com os réus denunciantes. Danos morais
configurados e que devem ser reparados. Valor de
R$5.000,00 bem fixado pelo Juízo, em atenção aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Sentença mantida.
RECURSO
DA
SEGURADORA

LIMITES
DA
APÓLICE
CONTRATADA

Pretensão
de
responsabilização da seguradora nos limites da apólice
contratada. NÃO CONHECIMENTO: O Juízo já condenou
a denunciada ao ressarcimento à denunciante com os limites
do contrato. Falta de interesse recursal quanto a este item.
RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO NA
PARTE CONHECIDA E RECURSO DA AUTORA
DESPROVIDO.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
3
VOTO No 27985
Trata-se
de
recursos
de
apelação
interpostos por Nobre Seguradora do Brasil S.A. e Elisangela Souza
Rocha contra a r. sentença de fls. 606/610, cujo relatório se adota, que
julgou procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória movida
contra Consórcio Transcooper Fênix e Roberto César de Oliveira, para
condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais, na
quantia de R$5.000,00, com correção monetária desde a data do
arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. A r.
sentença julgou procedente a lide secundária para condenar a Nobre
Seguradora ao pagamento principal e nos limites da apólice, nos termos
do art. 127, parágrafo único do CPC. Em razão da sucumbência os réus
foram condenados ao pagamento das custas, das despesas processuais e
de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
atualizado.
Foram
interpostos
embargos
de
declaração pelo Consórcio Transcooper-Fênix (fls. 613/615)), que não
foram conhecidos (fls. 636/637).
Em suas razões recursais (fls. 616/625), a
Seguradora denunciada alega a necessidade de responsabilização da
seguradora nos limites da apólice contratada. Adverte que a Seguradora
não pode cobrir um risco não previsto na apólice. Afirma a ausência de
um dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, que é a
não comprovação da existência de ato ilícito e nexo causal. Frisa que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
4
VOTO No 27985
sequer restaram comprovados indícios de sua conduta imprudente,
negligente ou imperita. Pretende que seja afastada sua condenação ao
pagamento de indenização por danos morais. Subsidiariamente pede a
redução da quantia fixada. Ressalta que ocorrendo condenação, diante
seu estado de total insolvência, necessária a formação de um título
judicial para fins de habilitação do credor perante a sua massa falida
liquidanda. Pleiteia o provimento do recurso.
A autora Elisangela Souza Rocha também
apela (fls. 627/635). Em suas razões recursais pretende a majoração da
quantia fixada a título de indenização por danos morais para R$
12.000,00. Pede a majoração dos ônus sucumbenciais, em razão dos
trabalhos realizados na fase recursal. Pede provimento do recurso.
Nobre
Seguradora
do
Brasil
S.A.
apresentou contrarrazões a fls. 640/647 e Roberto Cesar de Oliveira
apresentou as suas a fls. 648/652 e 653/655.
O processo foi distribuído inicialmente
para à Egrégia 35a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Melo Bueno,
que não conheceu do recurso e determinou a redistribuição a uma das
Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado (fls. 665/668), tendo
sido redistribuído a este relator em 18.11.2019 (fl. 671).
É o relatório.
A parte da apelação em que a Seguradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
5
VOTO No 27985
apelante defende que a sua responsabilização deve ser limitada à apólice
contratada não merece ser conhecida, porque o Juízo na r. sentença já
atendeu sua pretensão.
O Juízo já determinou que a condenação
da denunciada ao ressarcimento à denunciante deve observar os limites
do contrato.
No entanto, subsiste a análise do recurso
em relação às demais questões.
Passa-se inicialmente à apreciação da
preliminar arguida pela Nobre Seguradora do Brasil S.A.
Quanto ao pedido da Seguradora apelante
de formação de um título judicial para fins de habilitação do credor
perante a sua massa falida liquidanda, cumpre ressaltar que não é o
momento de se falar em habilitação do suposto crédito da autora, uma
vez que se trata de um incidente a ser verificado na fase de cumprimento
de sentença.
Assim, inoportuna tal discussão neste
momento processual, porque, como já dito, o processo encontra-se em
fase de conhecimento.
Sobre o tema já se decidiu no Colendo
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
6
VOTO No 27985
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. AJUIZAMENTO APÓS O
DECRETO
DE
LIQUIDAÇÃO.
POSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 18, "A",
DA LEI N. 6.024/1974.
1. A exegese do art. 18, "a", da Lei n. 6.024/1974
induz a que a suspensão de ações ajuizadas em
desfavor de entidades sob regime de liquidação
extrajudicial e o veto à propositura de novas
demandas após o decreto de liquidação não
alcançam as ações de conhecimento voltadas à
obtenção de provimento judicial relativo à certeza
e liquidez do crédito. Isso porque, em tais
hipóteses, inexiste risco de qualquer ato de
constrição judicial de bens da massa.
2. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp
1298237/DF, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJe 25/05/2015).
Em casos análogos já se decidiu nesta
Colenda 18a Câmara de Direito Privado que:
“Da mesma forma, o resultado do
processo que implica responsabilidade solidária subsidiária da
seguradora determina que o crédito decorrente do título judicial
deva ser habilitado perante a massa liquidanda no momento da
execução do julgado. É o que preconiza o artigo 22 da Lei no
6.024/74, com as consequências afetas aos juros e à correção
monetária desse mesmo crédito, segundo o artigo 18 do mesmo
dispositivo legal.” (Apelação no 1002732-74.2014.8.26.0606, rel.
Des. HELIO FARIA, j., por v.u., em 18.2.2020).
“Não se justifica a suspensão do curso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
7
VOTO No 27985
da ação em face da condição da corré Nobre Seguradora, pois
ainda que expedido o decreto de sua liquidação extrajudicial,
observada a regra da Lei no 6.024/74, que determina a suspensão
das ações em que a entidade liquidanda seja parte, tão só
incidiria no caso em apreço, apenas se a autora possuísse um
título executivo judicial em face da empresa em liquidação e o
estivesse executando, de modo que se tratando de ação de
conhecimento, por meio da qual a autora pretende obter título
executivo judicial em face também dessa ré, não há que se cogitar
da necessidade de suspensão do feito, haja vista que a simples
declaração judicial do direito/crédito da autora não importa na
diminuição do acervo patrimonial da empresa liquidanda.”
(Apelação no 1016375-31.2014.8.26.0564, Rel. Des. HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO, j. em 21.11.2017).
Os precedentes jurisprudenciais acima
citados enfrentam questões semelhantes à dos autos razão pela qual
ilustram o julgamento.
No mérito, o recurso da Seguradora não
merece provimento, na parte conhecida.
Quanto à denunciação da lide, cabe dizer
que foi demonstrada a relação contratual de seguro entre o Consórcio
Transcooper Fênix e Roberto Cesar de Oliveira denunciantes e a
seguradora denunciada (fls. 155, 156/162 e 184), de modo que é cabível
o acolhimento do pedido contido na lide secundária para condenar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
8
VOTO No 27985
seguradora a ressarcir eventual pagamento feito pelos mencionados réus,
a título de indenização por danos morais.
Como será visto a seguir pela própria
narração dos fatos, restaram demonstrados os danos sofridos pela autora,
bem como o nexo de causalidade entre eles e a má prestação de serviço
de transporte, que culminou com o acidente, de modo que nessa parte
não tem fundamento o recurso da seguradora, mesmo porque a
responsabilidade de seus segurados é objetiva.
A autora moveu ação de indenização por
danos materiais e morais contra a empresa Sambaíba Transportes
Urbanos Ltda., São Paulo Secretaria Municipal de Transportes,
Consórcio Transcooper Fênix e Roberto Cesar de Oliveira, em que
alega que no dia 5 de janeiro de 2015 era passageira do Micro-ônibus de
propriedade de Roberto Cesar de Oliveira e que o coletivo em que
estava colidiu na traseira de outro ônibus de propriedade de Sambaíba
Transportes Urbanos Ltda., quando transitava pela Av. Guapira.
Relata que devido à brusca freada caiu no
interior do veículo chocando-se violentamente contra a barra de ferro de
um dos assentos.
Explica a autora que foi socorrida pelo
Samu e tinha fraturado o osso da face. Destaca a autora que atualmente
encontra-se inapta para o trabalho, uma vez que já estava afastada na
data dos fatos por problemas no joelho e agora sente muita dor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
9
VOTO No 27985
cabeça. Pleiteia a condenação das empresas rés ao pagamento de
indenização pelos danos morais sofridos.
Pelo Laudo de Lesão Corporal do
Instituto Médico Legal de fl. 45, verifica-se que a autora foi socorrida no
Hospital do Mandaqui, onde foram realizados exames de imagens. Foi
demonstrado também que ela foi dispensada a seguir e não portava
relatório médico de atendimento.
A conclusão do mencionado laudo foi a
de que a autora sofreu lesões corporais de natureza leve, salvo
complicações futuras.
O Relatório Médico de fls. 49 relata que a
autora sofreu contusão no crânio e na face esquerda evoluindo com
hematoma e edema e contusão na perna esquerda.
Ressalte-se
que
na
Tomografia
Computadorizada do Crânio realizada pela autora no dia dos fatos, no
Conjunto Hospitalar do Mandaqui, não consta a anotação de existência
de fratura (fl. 50). As fotos de fls. 69/71 mostram a evolução da
contusão para hematoma e edema no olho esquerdo da autora.
Evidente o abalo psicológico da autora,
que se viu submetida a uma situação de risco e de extrema preocupação,
em razão do ferimento sofrido no interior do coletivo dos réus, fato que
extrapola o mero aborrecimento ou dissabor do cotidiano, tendo causado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
10
VOTO No 27985
lesão corporal, sendo de rigor a indenização pelos danos morais
experimentados.
Sem razão às partes quanto à pretensão de
modificação do valor da indenização por danos morais, fixado na r.
sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
A indenização por danos morais não pode
ser exagerada no sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado
e nem pode ser fixada em valor irrisório e insuficiente ao fim a que se
destina que é o de evitar e desencorajar futuros equívocos e servir como
indenização pelos dissabores experimentados.
A ausência de legislação específica torna
difícil a fixação do quantum indenizatório, mas doutrina e jurisprudência
conduzem o julgador a orientar-se por critérios como o da intensidade
do aborrecimento, da repercussão da ofensa e do grau da
responsabilidade.
Ademais, a indenização por dano moral
tem caráter dúplice, tanto punitivo do agente para que não reincida,
quanto compensatório, em relação à vítima, buscando minimizar os
aborrecimentos sofridos.
Tendo em conta tais critérios, cabível a
manutenção do valor da indenização fixado na r. sentença em
R$5.000,00, que se mostra correto para compensar o dano suportado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
11
VOTO No 27985
em atendimento também aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Deste modo, a r. sentença não merece
reparo algum.
Razão não assiste à autora quanto à
pretensão de majoração da verba honorária, em razão dos trabalhos
realizados na fase recursal.
Em relação à fixação dos honorários
recursais, cumpre esclarecer que não merecem alteração aqueles fixados
na r. sentença, porque a majoração dos honorários previamente fixados
ocorre quando o recurso é desprovido e desde que o advogado da
apelada tenha desempenhado algum tipo de trabalho (contrarrazões), o
que não é o caso em questão. Não foram apresentadas pelo patrono da
parte autora contrarrazões ao recurso interposto pela seguradora ré.
Destaque-se ainda que, apesar do trabalho
adicional realizado em grau recursal pelo patrono da ré Nobre
Seguradora e do réu Roberto Cesar de Oliveira e do desprovimento do
recurso de apelação interposto pela autora, não é cabível a fixação de
honorários recursais. O artigo 85, § 11 do CPC estabelece a majoração
de honorários, quando já fixados. No caso dos autos, não houve fixação
de honorários advocatícios em favor dos réus, de modo que é totalmente
descabida qualquer majoração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
12
VOTO No 27985
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE de
parte do recurso da Nobre Seguradora do Brasil S.A. e na parte
conhecida
NEGA-SE-LHE
PROVIMENTO
e
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso da autora.

ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR